Tribunal: TJSP
Processo: 1018539-66.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Rejeição dos embargos monitórios. Inconformismo da ré/embargante. Competência recursal. Feito que discute o mesmo contrato e relação jurídica que já foi julgado pela 21a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Art. 105, "caput" § 3o, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Art. 930, parágrafo único do CPC. Precedentes. Recurso não

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Rejeição dos embargos monitórios. Inconformismo da ré/embargante. Competência recursal. Feito que discute o mesmo contrato e relação jurídica que já foi julgado pela 21a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Art. 105, "caput" § 3o, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Art. 930, parágrafo único do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.